Tribunal: TJSP
Processo: 2278245-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Proventos de aposentadoria concedidas de maneira irregular pelo IPREM (Instituto de Previdência Municipal de Estrela D'Oeste a servidores aposentados – Supressão de proventos em razão de julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado – Liminar em mandado de segurança que suspendeu o ato administrativo que determinou a redução dos proventos de aposentadoria dos impetrantes,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Proventos de aposentadoria concedidas de maneira irregular pelo IPREM (Instituto de Previdência Municipal de Estrela D'Oeste a servidores aposentados – Supressão de proventos em razão de julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado – Liminar em mandado de segurança que suspendeu o ato administrativo que determinou a redução dos proventos de aposentadoria dos impetrantes, restabelecendo-se os pagamento até o julgamento do feito – Decisão mantida – Necessidade de encerramento do prévio processo administrativo – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278245-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é agravante
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ESTRELA D ́OESTE - IPREM, são
agravados IRENE ALVES PEREIRA GAVIOLI, MALVINO DELA COLETA e SÔNIA
REGINA MARAYA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278245-46.2019.8.26.0000 -Voto no 10.386 (ECB)
2
ACF no 10.386/2019
Agravo de Instrumento no 2278245-46.2019.8.26.0000
Agravante: Instituto de Previdência Municipal de
Estrela D'Oeste (IPREM)
Agravada: Irene Alves Pereira Gavioli e Outros
Comarca da Capital/SP
Agravo de Instrumento. Proventos de aposentadoria concedidas de
maneira irregular pelo IPREM (Instituto de Previdência Municipal
de Estrela D'Oeste a servidores aposentados
Supressão de
proventos em razão de julgamento pelo Tribunal de Contas do
Estado Liminar em mandado de segurança que suspendeu o ato
administrativo que determinou a redução dos proventos de
aposentadoria dos impetrantes, restabelecendo-se os pagamento
até o julgamento do feito Decisão mantida Necessidade de
encerramento do prévio processo administrativo
Agravo
improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto
de Previdência Municipal de Estrela D'Oeste (IPREM) contra a r.
decisão que deferiu parcialmente liminar nos autos do Mandado de
Segurança no 1001988-08.2019.8.26.0185, impetrado por Irene Alves
Pereira Gavioli e Outras contra ato da Diretoria-Presidente do Instituto de
Previdência Municipal de Estrela D'Oeste (IPREM), para o fim de
determinar a suspensão do ato administrativo que determinou a redução dos
proventos de aposentadoria dos impetrantes, restabelecendo-se os pagamentos
integrais, até o julgamento do “mandamus” ou decisão em sentido contrário.
O d. Magistrado deferiu parcialmente a liminar (fls.
517/518), nos seguintes termos:
“Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Irene Alves Pereira
Gavioli, Malvino Dela Coleta e Sônia Regina Maraya Alves, contra ato da Diretoria-
Presidene do Instituto de Previdência Municipal de Estrela D'oeste IPREM.
Narram, em resumo, que: são servidores públicos municipais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278245-46.2019.8.26.0000 -Voto no 10.386 (ECB)
3
aposentados desde 02/01/2017 e que seus procedimentos de aposentadoria pendem de
análise perante o Tribunal de Contas do Estado através dos processos TC nos
000952/989/19, 001087/989/19 e 001091/989/19; que as sentenças proferidas em tais
procedimentos, publicadas em 14/09/2019, julgaram suas aposentadorias ilegais devido à
incorporação de gratificação em debate. Pontuam que a decisão de cunho administrativo
ainda não é definitiva, face à interposição de recursos administrativos com efeito
suspensivo. Apontam que tiveram seus proventos reduzidos a partir do pagamento relativo
ao mês de setembro, e solicitaram então à impetrada o restabelecimento do pagamento
integral de seus proventos. Contudo, não foram atendidos. Dessa forma, alegam a
ilegalidade da redução de seus proventos e pleiteiam, liminarmente, a suspensão do ato,
com o restabelecimento do pagamento integral dos proventos de aposentadoria e
restituição dos valores descontados nos meses de setembro e outubro/2019.
Decido.
O deferimento da liminar, em mandado de segurança e para a suspensão
do ato, exige a presença concomitante dos seguintes requisitos: relevante fundamento de
direito (fumus boni iuris) e prova do risco de ineficácia da medida (periculum in mora).
Pois bem. No caso, sem adentrar ao mérito da decisão proferida pelo
TCE, os documentos são aptos a conferir verossimilhança às alegações dos impetrantes,
principalmente no sentido de que o julgamento administrativo ainda não está apto a
produzir efeitos. Com efeito, a Lei Complementar no 903/93 (Lei Orgânica do Tribunal de
contas do Estado de São Paulo), dispõe em seu artigo 56 que o recurso ordinário terá
efeito suspensivo (fls. 181), de forma que o julgado só produzirá efeito, a princípio, após o
julgamento definitivo do recurso. Além disso, in casu, conforme defendido pelos
impetrantes, verifica-se às fls. 489/491 que os recursos ordinários apresentados nos
processos administrativos foram recebidos pelo TCE, e que tais processos encontram-se
sobrestados (fls. 507/516). Assim, em tese, a impetrada agiu de forma unilateral e sem
amparo em decisão transitada em julgado ao reduzir os proventos de aposentadoria dos
impetrantes. A seu turno, o perigo da demora ou perigo de dano também está presente
haja vista que se trata de verba alimentar, ou seja, indispensável ao sustento dos
impetrantes. Lado outro, o pedido de restituição dos valores já descontados possui
natureza satisfativa e por isso, antes de analisa-lo, é devido o regular trâmite do feito, com
oitiva da parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278245-46.2019.8.26.0000 -Voto no 10.386 (ECB)
4
Diante do exposto, presentes os requisitos legais, DEFIRO
PARCIALMENTE A LIMINAR, para o fim de determinar a SUSPENSÃO do ato
administrativo que determinou a redução dos proventos de aposentadoria dos impetrantes,
restabelecendo-se os pagamentos integrais, até o julgamento desta ação ou decisão em
sentido contrário. (...)” (fls. 517/518 grifos originais).
O agravante assevera que se faz necessária a atribuição de
efeito suspensivo ao presente recurso, em antecipação de tutela no sentido de
suspender a liminar proferida, como autoriza o art. 1.019, inciso I, do CPC de
2015.
Sustenta que as aposentadorias concedidas aos impetrantes
pelo IPREM (todas em 29/12/2016), foram analisadas pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, e o Auditor Fiscal, Samy Wurman, encontrou
irregularidades relativas à incorporação de gratificações às aposentadorias,
que foram consideradas ilegais. Em 31/01/2019, houve determinação de
ciência às partes interessadas para justificativas. Em 11/03/2019, os
agravados ofereceram justificativas no processo do Tribunal de contas TC
001091-989-19 (fls. 68/79), e conforme sentença datada de 09/09/2019, as
aposentadorias foram julgadas ilegais, com condenação do Diretor-Presidente
no pagamento de 160 UFESP a título de multa.
Aduz que o risco de perda para a Municipalidade é concreto e
evidente, pois clara a ilegalidade das aposentadorias concedidas aos
agravados.
Assim, entende que a manutenção da liminar poderá
acarretar dano ao erário público, pois caso julgada favorável a auditoria, os
agravados não devolveriam o que receberam no decorrer do curso processual.
O recurso foi processado sem efeito suspensivo (fls. 81/85).
O agravo foi respondido (fls. 90/94).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278245-46.2019.8.26.0000 -Voto no 10.386 (ECB)
5
O agravo não merece ser provido.
A continuidade no pagamento dos proventos recebidos pelos
agravados não pode vir a causar receio de perigo de dano ao erário público,
nem tampouco resta configurado o risco ao resultado útil do processo, uma
vez que na hipótese de eventual decreto de improcedência do mandado de
segurança em primeira instância, o agravante terá meios administrativos e
judiciais para buscar ressarcir-se do que foi pago aos agravados durante o
tramitar da ação e do procedimento administrativo.
E, conforme esclareceu o d. Magistrado, na decisão recorrida,
“a Lei Complementar no 903/93 (Lei Orgânica do Tribunal de contas do Estado de São
Paulo), dispõe em seu artigo 56 que o recurso ordinário terá efeito suspensivo (fls. 181),
de forma que o julgado só produzirá efeito, a princípio, após o julgamento definitivo do
recurso. Além disso, in casu, conforme defendido pelos impetrantes, verifica-se às fls.
489/491 que os recursos ordinários apresentados nos processos administrativos foram
recebidos pelo TCE, e que tais processos encontram-se sobrestados (fls. 507/516). Assim,
em tese, a impetrada agiu de forma unilateral e sem amparo em decisão transitada em
julgado ao reduzir os proventos de aposentadoria dos impetrantes. A seu turno, o perigo
da demora ou perigo de dano também está presente haja vista que se trata de verba
alimentar, ou seja, indispensável ao sustento dos impetrantes. Lado outro, o pedido de
restituição dos valores já descontados possui natureza satisfativa e por isso, antes de
analisa-lo, é devido o regular trâmite do feito, com oitiva da parte contrária.
Consoante já se decidiu em ação semelhante, “A suspensão dos
efeitos do ato administrativo impugnado é consequência lógica da inexistência de prévio
processo administrativo, e somente após o cumprimento do devido processo
administrativo é que a vantagem funcional incorporada aos vencimentos e erigida à
condição de parte integrante dos proventos de aposentadoria poderá ser eventualmente
suprimida.” (AI no 2143811-23.2019.8.26.0000, 4a Câmara de Direito Privado,
18-9-2018, Rel. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, v.u.).
Vale acrescentar que, da decisão proferida pelo Tribunal de Contas
do Estado, houve a interposição de 3 Recursos Ordinários, que preencheram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278245-46.2019.8.26.0000 -Voto no 10.386 (ECB)
6
pressupostos de admissibilidade e estão sendo processados, esclarecendo-se que o
art. 56 da Lei Orgânica do TCE dispõe que tais recursos gozam de efeito
suspensivo.
Dessa forma, nada há para ser alterado, sendo caso de se negar
provimento ao recurso.
Antonio Celso Faria
Relator